Tribunal: CARF
Processo: 13819.904585/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904585/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.511 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COMPROVANTE DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Recorrente
PROGRESS RAIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS DO
BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para a unidade de origem junte aos autos o termo de ciência da decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco
Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que negou provimento à
manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, foi transmitida a DCOMP, em 23/12/2011, para compensação de
débito próprio com o defendido crédito da COFINS não cumulativa decorrente de pagamento a
maior, período de apuração de junho de 2011. O valor pago a maior teria sido de R$ 104.834,40,
em valor original, montante integralmente aproveitado na DCOMP.
Em análise eletrônica, foi emitido o despacho decisório (de 04/09/2012) não
homologando a compensação, porquanto a partir das características do DARF discriminado na
DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados na quitação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904585/2012-16
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.511 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904585/2012-16

débitos do contribuinte. Então, não teria restado crédito disponível para compensação nos termos
informados na DCOMP.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte apontou que houve erro na
apuração, visto que incluiu na base de cálculo da COFINS o valor da NF 1199, que deveria ter a
alíquota zero, já que se tratava de venda a Zona de Livre Comércio. Sustenta ter havido erro no
preenchimento da DCTF original e que o erro foi corrigido por meio de DCTF retificadora.
Logo, restaria demonstrado, por conseguinte, o indébito:
Em 09.06.2011, a Manifestante efetuou venda de uma locomotiva acobertada pela
nota fiscal n° 1199 (Doc. 02), tendo como destinatário a empresa ANGLO FERROUS
LOGÍSTICA AMAPÁ LTDA, inscrita no CNPJ 07.854.155/0001-34, localizada no
Município de Santana no Estado do Amapá.
Como o destinatário da locomotiva está estabelecido em município localizado na
Área de Livre Comércio, há previsão legal para aplicação da alíquota de 0% para o
PIS/PASEP e a COFINS, posto tal mercadoria foi destinado a uso e consumo pelo
destinatário (art. 2°, da Lei n° 10.996/04).
Assim, a operação realizada pela Manifestante se enquadrou perfeitamente nos
parâmetros para abrangência deste benefício fiscal.
Todavia, por uma lamentável falha nos sistemas de faturamento da Manifestante,
no momento em que a nota fiscal foi emitida, foi efetuado erroneamente o cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS, resultando no recolhimento indevido dessas contribuições e
consequente informação incorreta nas respectivas DACON e DCTF do período (Doc. 03
e 04).
Ao constatar o fato a mesma tomou a devidas providências para regularizar a
situação e reaver o valor pago a maior. Assim, em 19/08/2011, a Manifestante apresentou
DCTF (Doc. 05) e em 23/12/2011 PER/DCOMP (Doc. 06), para compensar as
Contribuições do PIS/PASEP da COFINS recolhidas indevidamente com tributos devidos
no mês Novembro de 2011.
A 14a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-52.878, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados. A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
Em recurso voluntário, sustenta, em preliminar, que houve a efetiva comprovação
do direito creditório já em manifestação de inconformidade. Por isso, a decisão de piso deveria
ter investigado o crédito em observância ao princípio da verdade material.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.511 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904585/2012-16

Em seguida, tece esclarecimentos sobre a origem do indébito, através de
informações da composição de sua receita bruta, juntando os livros contábeis e fiscais.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O despacho de encaminhamento de e-fl. 435, da SEORT-DRF-SBC-SP, afirma
que “Embora não conste nos autos intimação da manifestação de inconformidade nem ciência
do contribuinte, ele entrou com recurso voluntário em 01/10/2014.”
Nos autos consta que a decisão de piso foi proferida em sessão de 18/08/2014. E
que houve a solicitação de juntada física do recurso voluntário em 29/09/2014 e eletrônica em
01/10/2014.
Ocorre que, de fato, não consta nos autos a intimação do acórdão da DRJ.
A despeito da proximidade entre as datas da decisão e da juntada do recurso, o
que indica a tempestividade do recurso, entendo que os autos devem retornar para a origem para
a anexação do comprovante da intimação da Recorrente.
Conclusão
Do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade
de origem anexe aos autos o comprovante de intimação da decisão da DRJ.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital